Tribunal: TCU
Processo: 022.513/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 1339 e Uasg 90062 (Objeto: Nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de policial judicial sem atender ao requisito de posse de CNH categoria 'C' exigido pelo edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 335/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades em atos de admissão de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) decorrentes do aproveitamento de dois candidatos aprovados em concurso público promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região (TRT-11), nomeados para o cargo de agente de polícia judicial. Considerando que, segundo o denunciante, dois candidatos foram nomeados para o cargo efetivo de técnico judiciário, área administrativa, especialidade agente da polícia judicial, sem que tivessem preenchido, no momento da posse, requisito previsto no subitem 17.10.9 do edital do TRF-1, que exige a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria C, como condição para o exercício do referido cargo, requisito que foi homologado posteriormente; considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis, haja vista que não está acompanhada de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas e se limita à manifestação de inconformismo em relação a atos administrativos praticados pelo órgão jurisdicionado; considerando que, mesmo não havendo indícios mínimos de irregularidade, a unidade técnica promoveu análise aprofundada dos atos questionados, mediante consultas a sítios institucionais e bases de dados do TCU, juntando aos autos os atos de admissão encaminhados pelo TRF-1, o Edital 1/2023 do concurso do TRT-11 e o mandado de segurança impetrado pela denunciante (peça 10); considerando que, a partir da análise empreendida, a unidade consignou que o requisito de CNH em categoria C " não decorre da natureza legal do cargo, tampouco se encontra previsto em lei em sentido estrito, tratando-se de exigência de cunho instrumental, fixada em nível infralegal com vistas a atender necessidades operacionais pontuais da Administração, relativa a concurso público do TRF da 1a Região homologado posteriormente ao aproveitamento " (peça 10); considerando, ainda, que as atribuições nucleares do cargo de agente de polícia judicial não se confundem com a condução habitual de veículos automotores de determinada categoria, sendo esta atividade acessória e eventual, o que afasta a caracterização da CNH em categoria específica como requisito definidor da identidade funcional do cargo; considerando, em acréscimo, que o denunciante já submeteu a controvérsia ao crivo do Poder Judiciário, mediante impetração de mandado de segurança perante a Justiça Federal, com o objetivo de anular as nomeações ora questionadas ou assegurar sua própria nomeação no cargo pretendido, o que evidencia que a pretensão deduzida nos autos possui natureza subjetiva, voltada à tutela de interesse individual, cuja apreciação compete ao Poder Judiciário, foro adequado para dirimir controvérsias dessa ordem; e considerando, em conclusão, que, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidades, a denúncia não deve ser conhecida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.513/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há